Tribunal: STF
Processo: HC 223837
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.894/MT.



    Pelo que se depreende, a paciente foi presa com outros 101 (cento e um) indiciados pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento para o tráfico em Primavera do Leste/MT. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 



    [...] verifica-se que a alegação de decisão constritiva genérica e sem fundamentação em relação à segregação cautelar da paciente não enseja o reconhecimento de constrangimento ilegal. Em verdade, em tese, isso se verifica porque consta da decisão do juízo coator elementos suficientes e atinentes ao caso concreto que indicam a necessidade da medida para garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, senão vejamos: 



    (...) Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP. Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos. A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas). Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia. Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública. Ressalto ainda, que de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal. Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP. (...). 



    Ou seja, a princípio, em tese, foi verificado pelo juízo impetrado elementos que justificassem a manutenção da segregação cautelar. Não obstante, nota-se que pela representação da autoridade policial, conforme investigações em andamento e de acordo com o Relatório Técnico 04/2022, a paciente teria envolvimento direto com o suposto líder local Leandro Miranda dos Santos e Lucas Marcolino, nos seguintes termos:



    (...) Foi verificado no Relatório Técnico nº 04/2022 (extração de dados telefônicos) mensagens entre o Líder local, Leandro Mirando dos Santos – vulgo Leo do Chevette ou Bugiganga, e Roberto Terra de Oliveira, conforme as páginas 77 e 78, demonstrando a atuação da Suspeita nas deliberações da Facção Criminosa. As mensagens evidenciam que Sandy Nagela Andrade Cedro atua junto aos gerentes e líderes em deliberações da Facção em relação à ordem e disciplina, bem como possivelmente informou a membro, inclusive preso, acerca dos andamentos e problemas a serem resolvidos na Facção. Tal fato substancia-se na troca de mensagens entre Leandro Mirando dos Santos e Roberto Terra de Oliveira, onde discutiu-se um roubo à residência de uma Agente Social da Polícia Penal que causou prejuízos a Facção com o efeito das ações policiais acerca do fato. Na ocasião Sandy informa que caso Pônei (liderança da facção) estiver na ativa, irá informá-lo, pois ele também poderia resolver. (...) (ID 153856666, p. 30). 



    Ademais, quanto ao print juntado no ID 153856665, p. 16, da suposta conversa entre Roberto Terra de Oliveira, vulgo “Isaque”, com a paciente, verifica-se que a imagem demonstra certo envolvimento da beneficiária que ultrapassa os limites da relação advogado-cliente, uma vez que informa à Roberto que “se o pônei tiver ativo” (...), ela passaria informações à ele (pônei é o vulgo de Lucas Marcolino), visto que (...) “problemas assim ele resolve também” (...). Em outras palavras, em tese, em uma relação de advogado com o cliente, o patrono não delegaria a resolução de problemas supostamente jurídicos à membro da suposta organização criminosa, como parece transparecer do que consta nos autos. 



    Além disso, aparentemente haveria uma discussão sobre ações de disciplina na facção acerca de indivíduos que estariam colaborando com informações à polícia, na qual a beneficiária deveria informar Lucas que ele também poderia resolver, sendo que “estar ativo”, conforme consta, seria ter a posse ou não de aparelho celular dentro da cadeia, demonstrando, conforme autoridade policial, que mesmo preso o membro se encontra ativo exercendo funções de liderança. 



    Assim, muito embora seja matéria que dependa de instrução probatória, em eventual denúncia, neste momento processual não há razão para conceder a medida liminarmente, pois a decisão se encontra fundamentada, de maneira que, neste momento, não se verifica criminalização da advocacia, conforme exposto pelo impetrante. 



    Por último, entende-se por fundamentada a decisão que, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa, cujo objetivo é o tráfico de drogas e financiamento para o tráfico, parte do Comando Vermelho, em tese, constitui fundamentação apta à manter o decreto cautelar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) Não foram exteriorizados elementos reveladores da periculosidade concreta ou capazes de referir à necessidade de prisão preventiva. Trata-se de decisão genérica, aplicável a qualquer delito; e (b) No caso em tela, deve ser considerado que a imputação feita à Advogada Criminalista, no sentido de integrar organização criminosa, não envolve violência ou grave ameaça a pessoa, autorizando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente